Tribunal: TJBA
Processo: 8006052-63.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006052-63.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, ALIFE PEREIRA MOTA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PEDREIRO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF (RE 658.026/MG – REPERCUSSÃO GERAL) E DO TJ/BA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. A decisão agravada negou provimento ao Apelo mantendo integralmente a sentença de improcedência, consignando a existência de necessidade do serviço e a ilegalidade decorrente de contratação terceirizada para a mesma função havendo candidatos aprovados em concurso público, além de majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

3 – Inicialmente, registre-se que a decisão agravada foi proferida com amparo na possibilidade legal de julgamento monocrático, conforme disposto no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento firmado na decisão encontra respaldo direto em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n.º 658.026/MG com repercussão geral reconhecida (Tema 612).

4 – Conforme bem destacado na decisão agravada, o recorrido José Rodrigues dos Santos foi aprovado em 29º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 003/2015, para o cargo de Pedreiro, em certame que ofereceu 15 vagas imediatas e 75 para cadastro de reserva. No prazo da validade do concurso, o Município procedeu à contratação de terceirizados para exercer a mesma função, conforme depoimentos testemunhais e documentos acostados aos autos (ID’s 77316909, 77316885 e seguintes), situação que caracteriza preterição dos candidatos regularmente aprovados.

5 – Em hipóteses como esta, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 658.026/MG (Tema 612, repercussão geral) estabelece que a contratação temporária ou terceirizada apenas é válida em casos excepcionais, desde que: (a) prevista em lei; (b) por prazo predeterminado; (c) para suprir necessidade temporária; (d) de interesse público excepcional; e (e) seja indispensável. É vedada, portanto, a utilização desta forma de contratação para atender atividades ordinárias e permanentes da Administração, como ocorre no caso concreto.

6 – A contratação de servidores precários, durante a vigência de concurso para o mesmo cargo, evidencia a necessidade do serviço e demonstra a ilegalidade da conduta administrativa, resultando na convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse do candidato aprovado, ainda que em cadastro de reserva.

7 – Nestas condições, demonstrada a necessidade do serviço e a preterição ocorrida, não há como prosperar a tese recursal do Município agravante de que teria agido dentro da legalidade ao optar por contratações precárias em detrimento de candidatos aprovados em concurso. Tal conduta afronta diretamente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia (art. 37, caput, da CF).

8 – Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e confirmou a sentença que determinou a nomeação e posse do recorrido.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8006052-63.2023.8.05.0256, agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA e agravado JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III